Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VALOR. DECRETO No 26.077/05. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. Fazem jus à indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 por mês, os Agentes de Vigilância Ambiental, conforme disposto no art. 1o do Decreto Distrital no 26.077/2005.
2. Não se aplica à carreira de Agentes de Vigilância Ambiental o Decreto n.o 35.421/2014, por este se referir apenas aos integrantes da Carreira de Auditoria de Controle Externo.
3. Não impugnada, presume-se verdadeira a alegação, salvo prova em sentido contrário (CPC/2015 341).
4. A indenização de transporte é assegurada aos Agentes de Vigilância Ambiental, independentemente da comprovação de despesas com uso de veículo próprio no exercício do cargo.
5. No período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, a correção monetária terá por base o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Havendo sucumbência recíproca, devem os respectivos honorários ser fixados proporcionalmente, levando-se em consideração o êxito das partes.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária.